Tribunal: TJSP
Processo: 1019749-84.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência – Questões expressamente enfrentadas no aresto – Manifestação de mero inconformismo suscetível de recurso outro, diverso dos embargos de declaração, que não instauram instância revisora do decidido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de declaração expressa a respeito de determinados preceitos legais e constitucional para fins de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência – Questões expressamente enfrentadas no aresto – Manifestação de mero inconformismo suscetível de recurso outro, diverso dos embargos de declaração, que não instauram instância revisora do decidido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de declaração expressa a respeito de determinados preceitos legais e constitucional para fins de prequestionamento – Desnecessidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1019749-84.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é
embargada KELLY JOANA MARIANO DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO E COELHO MENDES.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019749-84.2017.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1019749-84.2017.8.26.0100/50000
COMARCA -
SÃO PAULO
22o Ofício, Processo no 1019749-84.2017.8.26.0100
EMBARGANTE - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S/A
EMBARGADA -
KELLY JOANA MARIANO DIAS
V O T O No 32.321
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inexistência
Questões expressamente enfrentadas no aresto

Manifestação de mero inconformismo suscetível de recurso
outro, diverso dos embargos de declaração, que não
instauram instância revisora do decidido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pedido de declaração
expressa a respeito de determinados preceitos legais e
constitucional
para
fins
de
prequestionamento

Desnecessidade.
Embargos rejeitados.
A r. sentença de fls. 758/763 julgou procedente a ação para “confirmar
a antecipação de tutela concedida a fls. 161/162 e, deste modo, condenar a ré na
obrigação de fazer, consistente em fornecer cobertura integral ao tratamento contra
hepatite C, especialmente com o fornecimento e custeio da droga Sofosbuvir e
Ledispavir, até a alta médica definitiva”.
Em razão da sucumbência, condenou a ré no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa atualizado.
Apelou a ré (fls. 765/785) e a seu recurso o acórdão de fls. 1002/1009
negou provimento.
Opõe a apelante embargos de declaração. Sustenta padecer o v.
acórdão de omissão. Não houve manifestação acerca do artigo 10, inciso V, da Lei
9.656/98, que desobriga a operadora do plano de saúde a custear e fornecer
medicamentos importados não nacionalizados. Além disso, o referido medicamento
não poderia ter sido distribuído à segurada, sob pena de a operadora responder por
sanções criminais (art. 12 da Lei 6.360/76). Cita julgado do Superior Tribunal de
Justiça que abarca “a tese ora advogada”. Nesse precedente, o ministro Relator
entendeu que a competência para a regulação e registro do medicamento é da
ANVISA, razão pela qual não autorizada a comercialização de referido medicamento
no Brasil. Alega também que não há como afastar a incidência dos artigos 12 e 66 da
Lei 6.360/76 e 10, inciso V, da Lei 6.437/76. Ao desconsiderar a aplicação do art. 10,
V, da Lei 9.656/98, o acórdão afronta o postulado da reserva de plenário, inscrito no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019749-84.2017.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
3
art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante no 10, além de contrariar
jurisprudência do STJ. Pede o acolhimento dos embargos e o prequestionamento dos
dispositivos legais e constitucional expressamente invocados.
É o relatório.
1. Os embargos não merecem acolhimento.
A leitura dos embargos opostos pela apelante desnuda a sua verdadeira
intenção, qual seja, ver reexaminado o decidido. Para isso, evidentemente, não se
prestam os embargos de declaração, cuja interposição reclama a precisa alegação de
um dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil (art. 535 do
CPC/1973).
Pretexta a embargante a ocorrência de omissão no aresto. Contudo,
omissão ocorre quando o Tribunal omite consideração a respeito de ponto da causa
sobre que devera pronunciar-se.
Se o aresto enfrentou todos os aspectos que devera enfrentar para
decidir as questões de fato e de direito propostas, não houve omissão e, por isso, não
há o que suprir, mesmo porque não está o Tribunal obrigado a examinar todos e cada
qual dos argumentos desenvolvidos pelas partes. O que é preciso, e foi atendido, é
que o tema jurídico em discussão seja enfrentado de forma direta, precisa e
fundamentadamente.
Assim está o aresto. Os fundamentos estão lá.
A embargante, em verdade, expressa mero inconformismo com o
decidido que manteve a r. sentença por entender ilegítima a negativa de cobertura,
uma vez que esgotadas as possibilidades terapêuticas para a doença da paciente,
sendo o medicamento Harvoni (Sofosbuvir e Ledispavir) existente, aprovado e
comercializado no Brasil, e registrados na ANVISA em dezembro de 2017
(https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351201322201691/).
Transcrevo o seguinte trecho do voto condutor do julgamento
(prolatado em junho deste ano), no aqui interessante:
“3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente
decisão, firmou o entendimento de que, em casos como o deste recurso, em
que a parte pretende a cobertura integral das despesas do tratamento da
hepatite com medicamento importado, não registrado na ANVISA, o plano
de saúde não está obrigado a fornecê-la.
A tese firmada no julgamento do Tema 990 1.712.163-SP e
1.726.563-SP, ao qual se aplicou a sistemática dos recursos repetitivos, é de
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019749-84.2017.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
4
“As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas
a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA.”
Restou assim ementado o julgado:
“RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS
ESPECIAIS
REPETITIVOS.
PLANO
DE
SAÚDE.
CONTROVÉRSIA
ACERCA
DA
OBRIGATORIEDADE DE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO
PELA ANVISA.
1. Para efeitos do art. 1.040 do NCPC:
1.1. As operadoras de plano de saúde não estão
obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA.
2. Aplicação ao caso concreto:
2.1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o
Tribunal de origem enfrenta todas as questões postas, não havendo no
acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade.
2.2. É legítima a recusa da operadora de plano de saúde
em custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o devido
registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no art. 10, V, da Lei no
9.656/98, sob pena de afronta aos arts. 66 da Lei no 6.360/76 e 10, V,
da Lei no 6.437/76. Incidência da Recomendação no 31/2010 do CNJ e
dos Enunciados no 6 e 26, ambos da I Jornada de Direito da Saúde,
respectivamente, A determinação judicial de fornecimento de
fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados na
Anvisa, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções
expressamente previstas em lei; e, É lícita a exclusão de cobertura de
produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado,
bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental.
2.3. Porém, após o registro pela ANVISA, a operadora
de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o
fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário.
3. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão
sujeito ao regime do art. 1.040 do NCPC”. (REsp 1712163/SP, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
08/11/2018, DJe 26/11/2018).
4. Essa r. decisão não se aplica ao caso em julgamento.
Assim porque a informação obtida junto ao site da ANVISA revela que o
medicamento já se encontrava registrado desde dezembro de 2017. Desse
modo, não há que se falar na impossibilidade do fornecimento do
medicamento.
Nesse sentido, decisões desta Corte:
“Apelação. Plano de saúde. Relação de consumo.
Autora portadora de hepatite viral crônica, agente C, genótipo 1a.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019749-84.2017.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
5
Indicado
tratamento
com Solvadi (Sofosbuvir)
associado
ao Olysio (Simeprevir). Negativa de cobertura. Alegada ausência de
registro junto a ANVISA. Procedência da ação. Recursos repetitivos
julgados pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.712.163/SP e
1.726.563/SP). Reexame da questão na forma da regra contida no
artigo 1030, II do Código de Processo Civil. Entendimento assentado
de que a ausência de registro do medicamento junto à ANVISA
configura falta de obrigação de custeio pelas operadoras.
Inaplicabilidade ao caso, pois os medicamentos já estavam registrados
quando do julgamento da apelação. Sentença mantida. Recurso
improvido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1018109-51.2014.8.26.0003;
Relator
(a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/02/2020; Data de Registro: 04/02/2020).
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Negativa de cobertura dos medicamentos
Sofosbuvir 400mg e Daclatasvir 60 mg. Inadmissibilidade. Existência
de expressa prescrição médica e de registro junto a ANVISA.
Aplicação do CDC e da Súmula 102 do TJSP. Abusividade
reconhecida. Obrigação de fornecimento reconhecida. Apelação não
provida. PRECEDENTE VINCULANTE. QUESTÃO DECIDIDA
SOB
A
SISTEMÁTICA
DOS
RECURSOS REPETITIVOS.
REAPRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. RESP 1.712.163/SP e
1.726.563/SP. Não obrigatoriedade de cobertura de medicamentos não
registrados. Drogas prescritas ao paciente que foram autorizadas pelo
órgão regulador antes do ajuizamento da ação. Obrigação de
fornecimento confirmada. Juízo de retratação negativo. RECURSO
NÃO
PROVIDO.”(TJSP;
Apelação
Cível
1067318-52.2015.8.26.0100; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 18a Vara
Cível; Data do Julgamento: 05/11/2019; Data de Registro:
06/11/2019).
Em sendo assim, forçoso reconhecer que o plano de saúde
está obrigado a cobrir o tratamento com o referido medicamento, mesmo
porque restou incontroverso que a autora necessita do tratamento em pauta,
conforme o relatório de sua evolução clínica (fls. 46/47). O medicamento é
comercializado no Brasil, existente e aprovado. Destina-se ao trato da
patologia que padece a autora e está justificada por terem se esgotado as
possibilidades terapêuticas para a doença. A indicação vem, portanto,
devidamente fundamentada.
Desse modo, como o fornecimento do medicamento, neste
caso em concreto, constituiu condição da aplicação eficaz do tratamento
almejado pelo consumidor, do que a requerida ousa discordar, negar o
medicamento, importaria na supressão do próprio tratamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019749-84.2017.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
6
A recusa da cobertura, portanto, significa, em última análise,
negar o próprio tratamento, contrariando a finalidade e a natureza do
contrato de assistência à saúde.
Por fim, inaplicável a limitação contratual quanto à cobertura
do tratamento com o medicamento indicado pelo médico assistente,
indispensável ao trato da saúde da autora, devendo ser mantida a sentença
como posta.”
Diz a embargante que, ao desconsiderar a aplicação do artigo 10, V,
da Lei 9.656/98, o acórdão afronta o postulado da reserva de plenário, inscrito no
artigo 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante no 10, do Supremo Tribunal
Federal.
A norma trata em seu caput da instituição do plano-referência, que
define, plano esse de que excetua, entre outros tratamentos ou procedimentos, o
“fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados”.
Decidir como se decidiu, no entanto, não desconsidera a exceção
prevista na lei, muito menos atenta contra a cláusula de reserva de plenário. Ao
contrário, dando interpretação sistemática à matéria, e em harmonia com a
jurisprudência pacífica a respeito, o aresto chegou à conclusão de que o não
fornecimento do medicamento aceito no meio médico suprime o tratamento
assegurado pela mesma lei e pelo contrato entre as partes, o que o mesmo sistema
absolutamente não admite.
Caso a recorrente entenda que decidir como se decidiu viola preceitos
legais e constitucionais e contraria julgado oriundo de outro Tribunal, deve valer-se
de recurso outro, dirigido a outra esfera de jurisdição.
Enfim, se o tema questionado foi enfrentado e resolvido, razão não há
para o “prequestionamento” dos dispositivos elencados na peça recursal.
A propósito:
“1. Decididas as questões suscitadas, não há falar em
violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos
de declaração não se destinam ao prequestionamento explícito ou à revisão
do julgado sob outros fundamentos.
Precedentes.
(...)
5. Agravo
regimental
improvido"
(AgRg
no
REsp
1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Primeira
Turma, julgado em 05/05/2011, DJe 12/5/2011).
E, ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019749-84.2017.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
7
"I. O Tribunal de origem apreciou todas as questões
relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido,
não havendo, portanto, violação do artigo 535 do CPC. Ressalte-se não ser
do escopo dos Embargos de Declaração a finalidade de prequestionamento
explícito de dispositivos legais.
(...)
IV.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no REsp
858921/TO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em
19/08/2010, DJe 10/09/2010).
2. Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente